Tribunal: TJES
Processo: 5009532-03.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009532-03.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: GABRIEL CAPUCHI DE PAULO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO ESSENCIAL. FALHA NO SERVIÇO. NARRA O AUTOR QUE EM 08/09/2021 COMPROU UM APARELHO CELULAR, MOTOROLA XT2125 SMARTPHONE C/ HDMI AZ, NO VALOR DE R$3.629,00 NA LOJA DA 1ª RÉ, VIVO. APÓS POUCOS MESES DE USO O APARELHO APRESENTOU VÍCIOS COMO: CONGELAMENTO DE TELA, NÃO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DIGITAL, SELEÇÕES INVOLUNTÁRIAS NA TELA E DENTRE OUTROS PROBLEMAS RELATADOS JUNTO AO “RECLAME AQUI”. FOI TENTADO CONTATO JUNTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA MOTOROLA, 2ª RÉ, ORDEM DE SERVIÇO N.º SOBR6660012208050056, NA EXPECTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA, SEM ÊXITO POIS O PRODUTO VOLTOU DA ASSISTÊNCIA APRESENTANDO PROBLEMAS. POSTERIOR AO 1º ENVIO FORAM REALIZADAS DUAS OUTRAS TENTATIVAS, NOVAMENTE SEM SUCESSO. VISTO QUE NÃO CONSEGUIA O REPARO DO APARELHO O REQUERENTE BUSCOU REEMBOLSO DO PRODUTO, O PEDIDO FOI NEGADO E A 2ª REQUERIDA SOMENTE OFERECIA NOVAS TENTATIVAS DE CONSERTAR O APARELHO, RESULTANDO NA IMPOSSIBILIDADE DE FINDAR A DEMANDA ADMINISTRATIVAMENTE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO DE R$4.199,00 OU B) RESTITUIÇÃO R$3.629,00 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL REFERENTE A RÉ MOTOROLA PARA: A) CONDENÁ-LA A RESTITUIR O VALOR DE R$3.629,00 E B) CONDENÁ-LA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR EM RAZÃO DO SEU DEVIDO AFASTAMENTO PELO MAGISTRADO DE PISO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO CORRETAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)